Tribunal: TJSP
Processo: 1015646-96.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – Petição inicial apta, que preenche todos os requisitos exigidos pela lei e traz todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive aqueles que demonstram o pagamento da indenização securitária contratada – PRESCRIÇÃO - Não operada a apontada prescrição anual -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – Petição inicial apta, que preenche todos os requisitos exigidos pela lei e traz todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive aqueles que demonstram o pagamento da indenização securitária contratada – PRESCRIÇÃO - Não operada a apontada prescrição anual - Sub-rogação da seguradora nos direitos das consumidoras – Aplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC - Preliminares rejeitadas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Suficiente demonstração dos danos e respectivo pagamento – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Dever de reparação do prejuízo – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – Em se tratando de ação regressiva, a correção monetária e os juros moratórios legais devem incidir desde o desembolso – R. sentença monocrática mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015646-
96.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
2
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1015646-96.2018.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DO FORO DE BARUERI
JUIZ PROLATOR: RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
VOTO No: 32.690
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE
ATIVA
INOCORRÊNCIA
Petição inicial
apta, que preenche todos os requisitos exigidos
pela
lei
e
traz
todos
os
documentos
indispensáveis à propositura da ação, inclusive
aqueles que demonstram o pagamento da
indenização
securitária
contratada

PRESCRIÇÃO - Não operada a apontada
prescrição anual - Sub-rogação da seguradora
nos direitos das consumidoras Aplicabilidade
dos dispositivos do CDC ao caso vertente -
Prazo quinquenal previsto pelo art. 27 do CDC
- Preliminares rejeitadas.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva de ressarcimento de danos
Queima de aparelhos eletrônicos do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
3
ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede
de energia elétrica administrada pela ré

Suficiente demonstração dos danos e respectivo
pagamento
Responsabilidade objetiva da
requerida Nexo causal configurado Dever
de reparação do prejuízo
Prova hábil
amparada
nos
laudos
referentes
aos
equipamentos danificados
Prestação de
serviços defeituosa Artigo 14 do Código do
Consumidor

Ressarcimento
devido

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA Em se tratando de ação regressiva, a
correção monetária e os juros moratórios legais
devem incidir desde o desembolso
R.
sentença
monocrática
mantida

Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A nos autos da ação regressiva de ressarcimento, relativa à
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, movida por
ALLIANZ SEGUROS S/A., julgada procedente pela r. sentença de fls.
224/228, cujo relatório adoto.
Alega a concessionária/ré, preliminarmente, que se
operou a prescrição anual, uma vez que o prazo prescricional que
atinge a pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, sendo
tal prazo aplicável à Seguradora na ação de regresso, mormente diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
4
da ausência de relação de consumo entre as partes. Afirma que a
autora deixou de juntar aos autos documentos essenciais à
propositura da ação, tais como apólices de seguro originais e prova de
quitação dos valores, dos danos sofridos, bem como da existência de
relação contratual entre as partes e do pedido administrativo de
indenização, o que enseja a extinção do feito, sem apreciação do
mérito. Aponta a ilegitimidade ativa da demandante, que não trouxe
prova dos pagamentos dos sinistros objeto da presente ação, sendo
que os prints de tela copiados pela demandante são imprestáveis para
demonstrar a sub-rogação da apelada nos direitos dos segurados.
Assevera que é preciso distinguir sobretensão (tensão superior à
capacidade de um circuito elétrico) de subtensão (tensão inferior à
capacidade de um circuito elétrico), aduzindo que a simples falta de
energia pode gerar “danos elétricos”. Argumenta que, geralmente, os
danos aos aparelhos elétricos decorrem de sobretensão, externa ou
interna, que pode ter origem de diversas causas, motivo pelo qual
defende a necessidade de oportunizar à concessionária o exame dos
equipamentos e instalações internas dos usuários. No mérito, discorre
sobre a legitimidade da ANEEL para regulamentar o fornecimento de
energia elétrica. Afirma que nenhum valor probante pode ser
emprestado aos orçamentos e laudos trazidos pela demandante,
diante da unilateralidade de tais documentos. Insiste na inexistência
de nexo causal, não sendo possível falar-se em ressarcimento de
danos, devendo ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.
Alega a inaplicabilidade dos dispositivos do CDC ao caso vertente,
pois a segurada da recorrida utiliza a energia elétrica como insumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
5
nas suas atividades comerciais. Acrescenta que os juros de mora não
podem incidir a partir das datas dos desembolsos nem tampouco da
citação, à míngua de constituição em mora, sendo devidos apenas
após o trânsito em julgado da sentença. Por tais motivos, pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma do r. decisum guerreado e a
inversão da sucumbência (fls. 230/259).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 264/284.
É o Relatório.
Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de
seguro residencial com a segurada “Center Soldas Industria e
Comercio LTDA”, conforme apólice de no 51772016Y180015374.
Devido à ocorrência de sinistros por danos elétricos na rede
administrada pela empresa ré, o seguro foi acionado e a segurada
restituída pelos aparelhos danificados.
A ação foi julgada procedente, para o fim condenar a
ré a ressarcir a empresa seguradora no valor de R$ 12.634,41, referente
a aparelhos eletrônicos que foram danificados devido à
oscilação/sobrecarga de energia na rede administrada pela empresa
ré, além de responder pelas custas e despesas processuais, fixada a
verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Com relação às preliminares deduzidas, tenho que
não se há falar em prescrição, uma vez que os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
6
consumeristas são aplicáveis ao caso vertente; assim, o prazo
prescricional quinquenal, previsto art. 27 do CDC, também é
aproveitável pela seguradora, por ter se sub-rogado nos direitos dos
segurados.
Observo, ainda, que estando presentes nos autos
elementos de prova suficientes para formar o convencimento do
julgador, e uma vez que a prova requerida não teria o condão de
alterar a verdade dos fatos, despicienda é a sua produção.
A petição inicial é apta e preenche todos os requisitos
exigidos pela lei, sendo que foram expostos com clareza os fatos e
fundamentos, possibilitando à ré o amplo direito de defesa, que foi
realizado.
A alegada ilegitimidade ativa da seguradora, por sua
vez, também não merece acolhida, tendo sido bem demonstrados o
pagamento da indenização securitária contratada.
Superadas essas questões preliminares, diante do que
consta dos autos, tenho que o Juízo deu correta solução à lide, motivo
pelo qual o apelo da ré não comporta provimento.
Vejamos.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público federal
de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à disposição do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da
responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
7
serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados, podendo,
porém, comprovar fato excludente de responsabilidade pela aplicação
da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são os artigos 25 da
Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei 8.078/90,
utilizando os dois últimos dispositivos a expressão "independentemente
da existência de culpa".
De
igual
modo,
é
da
concessionária
a
responsabilidade pela manutenção e conservação dos cabos de linha
de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das
Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos públicos,
por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime da
responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito não
existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, III - a
ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não foram
produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada limitou-
se a alegar que não se verificou, nos seus sistemas internos de
distribuição de energia, nenhuma falha ou interrupção do
fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima nos aparelhos
existentes no imóvel assegurado, e não trouxe documentos aptos a
contrariar as alegações da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
8
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos os
laudos referentes aos equipamentos danificados, elaborados por
empresas especializadas (fls. 41/64), de onde se conclui que os danos
foram ocasionados por sobrecargas elétricas de responsabilidade da
ré, bem como os valores pleiteados pela autora que não foram
impugnados pela ré (fls. 65 e 74).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de serviço;
enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de forma
eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão
que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica.
Ação
regressiva
movida
pela
seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de
que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por
força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
9
Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da prescrição
afastada. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados.
Excludente de responsabilidade. Ausência. Compete à
concessionária de energia elétrica adotar as medidas de
segurança e proteção necessárias para evitar a oscilação da
corrente elétrica em caso de descargas atmosféricas, por se
tratar de evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza
força maior. Risco da atividade desenvolvida pela
concessionária, o qual não pode ser transferido ao
consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso
provido.” (Ap. 1006469-80.2016.8.26.0100; Rel. Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA

DESCARGA
ELÉTRICA

QUEIMA DE APARELHOS DE SEGURADOS -
DANOS
COMPROVADOS

DIREITO
DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1117638-09.2015.8.26.0100; Rel.
Cesar Luiz de Almeida; Órgão julgador: 28a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 08/11/2016)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
RÉ
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE. DOCUMENTOS TRAZIDOS
PELA SEGURADORA QUE DEMONSTRARAM A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA
E
A
OCORRÊNCIA DOS DANOS ELÉTRICOS NOS
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS
NO
HOTEL-
SEGURADO, NÃO REGISTRANDO, OUTROSSIM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
10
DEFEITOS NAS INSTALAÇÕES INTERNAS QUE
PUDESSEM LEVAR AO SINISTRO. PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO MANTIDA. Considerando a responsabilidade
objetiva da apelante e que ela não provou quaisquer das
excludentes de responsabilidade e, especialmente, ato do
usuário que levasse à queima de inúmeros aparelhos
elétricos na mesma ocasião, não há como admitir resultado
diverso da procedência da ação regressiva. Aplica-se à
hipótese o Código de Defesa Consumidor em razão da
transferência da qualidade de consumidor do segurado à
seguradora quando da sub-rogação, verificando-se que não
se trata de exigir da apelante a prova de fato negativo (que
houve defeito no fornecimento no dia do sinistro), mas de
que foi o próprio usuário quem concorreu para a ocorrência
dos danos, prova, contudo, não produzida. Recurso
desprovido.”
(Ap.
3009523-73.2013.8.26.0084;
Rel.
Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Por outro lado, no tocante ao termo inicial de
incidência de correção monetária e juros de mora, em se tratando de
ação de regresso, ambos devem fluir desde a data do desembolso, nos
termos das Súmulas no 43 e no 54 do Colendo STJ, como bem
determinado pela r. sentença guerreada.
Nesse sentido, a conferir os julgados que seguem:
“SEGURADORA
-
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ajuizamento da ação em face
da concessionária de serviços públicos - Queima de ar
condicionado do segurado em razão da oscilação da tensão
elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da
CF - Dano demonstrado - Nexo causal demonstrado -
Dever de indenizar reconhecido - Caso fortuito em razão de
queda de raio não comprovado - Procedência da ação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
11
Prescrição afastada - Correção monetária e juros de mora
que devem ser contados a partir do desembolso - Recurso
da ré desprovido - Recurso da autora provido.” (Ap.
1082691-26.2015.8.26.0100; Rel. Claudio Hamilton;
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 15/12/2016)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO
SINISTRO JUROS DE MORA No caso de ação
regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, os
juros de mora devem fluir sobre o valor da indenização, a
partir da data do efetivo desembolso (Súmula 54 do STJ)
Termo inicial de incidência de correção monetária alterado,
de ofício, com incidência desde a data do desembolso
(Súmula 43 do STJ) Sentença reformada Recurso
provido
em
parte,
com
observação.”
(Ap.
0213642-43.2006.8.26.0100; Rel. Carlos von Adamek;
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 14/12/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados às seguradoa e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual de
rigor a manutenção da r. sentença de procedência.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da nova lei
processual em vigor, tendo em vista o oferecimento de contrarrazões
pela parte contrária.
Diante disso, elevo tais honorários para 15% sobre o
valor atualizado da condenação (art. 85, § 11 do CPC/15).
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITADAS AS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015646-96.2018.8.26.0068 -Voto no
12
PRELIMINARES, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR